Tribunal: TJBA
Processo: 8034231-91.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8034231-91.2026.8.05.0000 – Comarca de Dias D’ávila/BA Impetrante: Marcos Vinicius Roque da Silva Paciente: Tiago Ramon Cruz dos Santos Advogado: Dr. Marcos Vinicius Roque da Silva – OAB/DF 67456 Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Dias D’ávila/BA Processo de 1º Grau: 2000004-86.2025.8.05.0074 (SEEU) Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AUTOS CONCLUSOS PARA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DIRETO POR ESTA CORTE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA, com recomendação, no entanto, que a Juíza de origem aprecie, com brevidade, o pleito defensivo de extinção da punibilidade do Paciente. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Marcos Vinicius Roque da Silva (OAB/DF 67456) em favor de Tiago Ramon Cruz dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Dias D’ávila/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente celebrou Acordo de Não Persecução Penal no bojo do processo nº 8004363-45.2023.8.05.0074, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, o qual foi devidamente homologado judicialmente em 02/10/2024, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 105740943), a inércia estatal quanto à declaração de extinção da punibilidade do paciente, diante do integral cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal. IV - Informes judiciais da Vara Criminal da Comarca de Dias D'Ávila/BA (ID. 107246143) noticiam in verbis: “[...] Trata-se de autos de prisão em flagrante comunicada a este juízo no dia 09 de setembro de 2023. O relato informa que, por volta das 00h30min daquela data, na Avenida Raul Seixas, em Dias D’Ávila/BA, o paciente foi abordado conduzindo veículo e portando uma pistola Taurus, modelo PT838C, calibre .380, municiada com 18 cartuchos, sem autorização legal. Pela autoridade policial, foi arbitrada fiança no valor de R$1.320,00, a qual foi devidamente recolhida, sendo o paciente colocado em liberdade imediata. O flagrante foi homologado pelo juízo plantonista em 09/09/2023. Instado a se manifestar, o Ministério Público ofereceu proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal. Em 02/10/2024, este juízo homologou o ajuste, o qual estabeleceu como condição obrigatória o pagamento de prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, a ser destinada a entidade pública ou de interesse social. Na sequência, em 07/10/2024, a defesa peticionou comprovando o cumprimento integral das condições, mediante a destinação do valor da fiança e o pagamento complementar de R$ 92,00, requerendo a declaração de extinção da punibilidade.Em 20/02/2025, o Ministério Público protocolou petição requerendo o indeferimento do pedido sob o fundamento de que a execução do acordo deve se dar perante o Juízo da Execução penal. Na mesma data, ajuizou a execução do referido acordo (autos nº 2000004-86.2025.8.05.0074). Em 14/08/25, os autos foram conclusos. Em 24/09/2025, este juízo proferiu decisão de saneamento nos autos da execução, determinando a intimação do sentenciado para início do cumprimento, com a indicação da conta para depósito. A defesa peticionou em 28/10/2025 reiterando o cumprimento antecipado e solicitando a baixa da persecução penal. Em despacho datado de 09/02/2026, foi determinada a vista ao Ministério Público para manifestação acerca da informação de cumprimento integral das condições pactuadas. Em 19/05/2026, os autos foram remetidos à Promotoria de Justiça de Dias D'Ávila para parecer conclusivo. O feito aguarda o retorno da manifestação ministerial para análise final do pleito de extinção da punibilidade. [...]” V - O paciente busca a declaração de extinção de sua punibilidade pelo cumprimento das obrigações do acordo de não persecução penal. O pleito, todavia, não deve ser conhecido. Do exame acurado dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que o paciente cumpriu integralmente as condições impostas no ANPP ainda no dia 07 de outubro de 2024, mediante destinação do valor da fiança anteriormente recolhida e complementação pecuniária no valor de R$ 92,00, totalizando o montante correspondente ao salário-mínimo previsto no acordo (ID 105741961, pág. 23-24). VI - No entanto, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora indicam que a matéria está submetida ao Juízo de Execução Penal da Comarca de Dias D'Ávila nos autos nº 2000004-86.2025.8.05.0074. Os autos originários foram encaminhados com manifestação do Ministério Público favorável ao pedido de extinção da punibilidade e estão atualmente conclusos à magistrada para decisão, conforme se extrai da consulta ao SEEU. VII - Nesse contexto, a análise direta do pedido por este Tribunal configuraria supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural. O andamento processual na origem afasta a ocorrência de inércia injustificada que autorize a intervenção direta deste Colegiado. VIII - Portanto, o não conhecimento da impetração é a medida processual adequada. Contudo, considerando que o paciente comprovou o cumprimento das obrigações do acordo em 7 de outubro de 2024 e o Ministério Público atuante na origem já emitiu parecer favorável à extinção da punibilidade, bem assim a natureza do pedido formulado, qual seja, cumprimento integral de pena, mostra-se imperioso que a quaestio seja examinada com urgência pela Juíza a quo. IX - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem impetrada, com recomendação de que o Juízo de Execução Penal providencie, com a urgência que o caso exige, o pronunciamento definitivo quanto à extinção da punibilidade do paciente (ID 107927821). X - ORDEM NÃO CONHECIDA, com recomendação, no entanto, que a Juíza de origem aprecie, com brevidade, o pleito defensivo de extinção da punibilidade do Paciente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o nº 8034231-91.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Dias D'Ávila/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Marcos Vinicius Roque da Silva (OAB/DF 67456), como paciente, Tiago Ramon Cruz dos Santos, e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Dias D'Ávila/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecer da ordem, com recomendação, no entanto, que a Juíza de origem aprecie, com brevidade, o pleito defensivo de extinção da punibilidade do Paciente, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.